Tribunal: STF
Processo: HC 268769
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração na qual se busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o tempo de prisão já cumprido, anterior à evasão, deve ser imputado a cada um dos crimes pelos quais o paciente foi condenado, e não apenas a um deles. 

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Revela-se inviável o reconhecimento amplo da prescrição da pretensão executória, pois o período de prisão cumprido antes da evasão do sistema prisional somente pode ser computado em relação a um dos crimes de extorsão mediante sequestro, revelando-se descabida sua aplicação concomitante a todos os delitos. 

    III. DISPOSITIVO

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.